Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001166-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), CAMILOTTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 11.852.093/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA RETIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LICENÇAS AMBIENTAIS VÁLIDAS. NATUREZA DECLARATÓRIA DO CAR. COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE GEOPROCESSAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (CGMA). PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO, DA PREVENÇÃO E DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento manejado por empresa particular, deferira parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos da Notificação Administrativa, que determinava a retificação do CAR do imóvel de sua propriedade, aprovado em 2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspensão da eficácia da notificação administrativa, bem como se a tutela de urgência pode impedir a reanálise técnica do CAR pela SEMA/MT.

III. Razões de decidir

3. O CAR possui natureza meramente declaratória (LC no 592/2017, art. 9o), não gerando direito adquirido à sua manutenção, podendo ser objeto de revisão técnica pela Administração.

4. O parecer técnico da CGMA apontou inconsistências relevantes entre os dados declarados e imagens geoespaciais, legitimando a atuação revisora da SEMA/MT.

5. A Administração exerce poder-dever de autotutela, em consonância com os princípios da precaução e da prevenção, sendo inviável obstar a revisão administrativa por decisão judicial liminar.

6. A Súmula no 613 do STJ veda a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, não se podendo estabilizar situações potencialmente lesivas ao meio ambiente.

7. Ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e de perigo de dano grave ou irreparável, a tutela de urgência não se sustenta.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

9. Tese de julgamento:
“1. O Cadastro Ambiental Rural possui natureza declaratória e pode ser revisto pela Administração à luz de novos dados técnicos, inexistindo direito adquirido à sua configuração original. 2. A CGMA detém competência para reavaliar áreas declaradas no CAR, com base no princípio da autotutela administrativa. 3. É inaplicável a teoria do fato consumado em matéria ambiental, devendo prevalecer os princípios da precaução e da prevenção.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra
decisão monocrática
que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1001166-96.2025.8.11.0000,
deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal requerida por Camilotti Empreendimentos e Participações S/A
, para suspender os efeitos de notificação administrativa expedida pela SEMA/MT que determinava a retificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Fazenda Caiapó.

Na origem, a empresa agravada ajuizou
ação ordinária com pedido de tutela de urgência
, visando suspender os efeitos da Notificação no 155406/2023/SEMA-MT, a qual determinava a retificação do CAR aprovado em 2017. O juízo de 1o grau indeferiu o pedido liminar. Contra essa decisão, a parte autora interpôs o referido
agravo de instrumento
, no qual obteve,
em decisão monocrática
, tutela recursal parcial para suspender os efeitos da notificação, sem prejuízo da continuidade da análise técnica do CAR pela Administração Ambiental.

Contra essa decisão monocrática,
o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno
, alegando, em síntese, que a medida liminar ofende os princípios da precaução e da indisponibilidade do meio ambiente, além de esvaziar a atuação legítima da Administração Pública, sustentando, ainda, que a decisão representaria indevida antecipação de mérito.

A empresa agravada apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

Os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
, que, após detida análise,
opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto por Camilotti Empreendimentos e Participações S/A, e pela consequente prejudicialidade do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, discute-se, nesta sede recursal, decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em agravo de instrumento interposto pela empresa
Camilotti Empreendimentos e Participações S/A
, suspendendo os efeitos da Notificação no 155406/2023/SEMA-MT, que determinara a retificação do CAR da Fazenda Caiapó, aprovado pela SEMA/MT em 2017.

O ponto central da controvérsia recursal reside em definir se,
nesta fase processual preliminar
, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC,
probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, aptos a justificar a concessão da tutela de urgência.

A decisão monocrática proferida anteriormente, ao deferir parcialmente o pedido recursal, entendeu que a existência de licenças ambientais válidas emitidas com base no CAR aprovado e o impacto potencial imediato sobre as atividades produtivas da agravante justificariam, em caráter precário, a suspensão dos efeitos da notificação, sem prejuízo da reanálise técnica do cadastro.

Todavia
ao reapreciar integralmente o agravo de instrumento
,
entende-se que não estão suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória
, tampouco o perigo de dano concreto ou irreparável decorrente da continuidade do procedimento administrativo revisional promovido pela SEMA/MT.

Com efeito, o Cadastro Ambiental Rural tem
natureza

declaratória
, nos termos do art. 9o da Lei Complementar no 592/2017, não gerando direito adquirido à manutenção de sua configuração originária, sobretudo quando há
indícios técnicos de inconsistência entre os dados declarados e as imagens georreferenciadas verificadas pela Administração
, como apontado no parecer técnico da CGMA — Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental.

A própria Procuradoria de Justiça Especializada, em parecer, ressaltou de modo expresso que:

“parte da área indicada pelo interessado como área de uso consolidado [...] na verdade estava preservada, conforme comparativo da imagem Spot 2008 e o que consta no SIMCAR, declarado pelo Agravante. Na imagem à esquerda, extraída do que foi apresentado e declarado pelo particular, é possível verificar que ele indicou o polígono com bolinhas amarelas como se fossem todas desmatadas antes de 2008, sendo que, na verdade, a imagem à direita, extraída do SIMCAR, evidencia que nem toda a área estava desmatada.

Basta comparar as duas imagens, a da direita mais antiga (de 2008, quando o imóvel estava mais preservado) e a da esquerda mais recente (desmatadas depois de 2008)”.

Assim,
reforça-se a necessidade de atuação da Administração com base nos princípios da precaução, da prevenção e da autotutela
, destacando que a tutela jurisdicional não pode impedir o poder-dever do Estado de fiscalizar e revisar atos administrativos quando não haja ilegalidade, especialmente quando envolvem interesse ambiental difuso e indisponível.

Ressalte-se, ademais, que,
embora o Cadastro Ambiental Rural da propriedade tenha sido anteriormente aprovado pela SEMA/MT em 2017, tal aprovação não possui natureza constitutiva de direitos, tampouco vincula a Administração de forma irreversível, especialmente diante da possibilidade de revisão técnica à luz de novos dados geoespaciais ou metodologias mais precisas
.
A Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA), unidade técnica especializada da SEMA/MT, possui competência legal e normativa para reavaliar áreas declaradas como consolidadas no sistema SIMCAR
, à luz do princípio da autotutela administrativa e da presunção de legitimidade dos atos administrativos revisores.

Neste ponto, impõe-se rememorar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada na
Súmula 613
, preconiza que:

“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.”

De acordo com essa súmula, rechaça-se a estabilização de situações que, embora fundadas em atos administrativos pretéritos, possam gerar
efeitos lesivos ao meio ambiente
, bem de uso comum do povo e de natureza intergeracional.

Aliás, recentemente, esta Corte de Justiça reafirmou a competência da Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental para reavaliar o Cadastro Ambiental Rural, tese que bem se aplica à hipótese:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARECER TÉCNICO DA COORDENADORIA DE GEOPROCESSAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (CGMA). ÁREA CONSOLIDADA NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para invalidação de parecer técnico da Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) e alteração do perímetro de área consolidada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). O agravante sustenta incompetência funcional da CGMA para reavaliar análise técnica já validada pelo setor do CAR, alegando que o parecer técnico foi elaborado por agente sem competência funcional, configurando ato ilegal que impede a validação do cadastro ambiental rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser concedida tutela de urgência para invalidar parecer técnico da CGMA que reduziu significativamente a área reconhecida como consolidada no CAR, com base na alegada incompetência funcional do órgão técnico e na suposta arbitrariedade da reavaliação.

III. Razões de decidir

3. A Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) detém competência técnica expressa para exercer atividades especializadas de geoprocessamento e monitoramento ambiental no âmbito da SEMA/MT, não configurando extrapolação de competência a reavaliação de dados georreferenciados no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural.

4. O princípio da autotutela administrativa assegura à Administração Pública a prerrogativa de revisar seus próprios atos quando verificada ilegalidade ou vício técnico, em consonância com os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

5. Os atos administrativos ostentam presunção de legitimidade e veracidade, exigindo prova cabal da ilegalidade para sua invalidação, ônus do qual o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente.

6. O conceito de área consolidada exige ocupação efetiva anterior a 22 de julho de 2008, consubstanciada por edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris implementadas de forma contínua, conforme critérios objetivos da legislação ambiental.

7. A preservação do status quo não acarreta dano irreparável, podendo o interessado apresentar novos elementos técnicos no âmbito administrativo ou buscar a via judicial ordinária com ampla cognição e contraditório pleno.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CGMA) possui competência técnica para reavaliar dados de área consolidada no Cadastro Ambiental Rural, não configurando extrapolação funcional a revisão de análises técnicas com base no princípio da autotutela administrativa e na presunção de legitimidade dos atos administrativos.”

(N.U 1018668-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025; grifo nosso)

De igual modo, esta Corte de Justiça também se pronunciou acerca da legitimidade da exigência de retificação do CAR, pela autoridade administrativa:

Direito Ambiental. Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública por Dano Ambiental. Piscicultura. Regularidade das atividades econômicas. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Plano de Monitoramento Contínuo. Suspensão parcial de medidas liminares.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Princesa Agro e Piscicultura LTDA contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente tutela de urgência para a regularização ambiental de atividade de piscicultura em imóvel rural, com apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Plano de Monitoramento Contínuo e outras medidas mitigatórias.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se as licenças ambientais apresentadas pela agravante são suficientes para afastar as exigências de regularização impostas; (ii) se é possível suspender a exigência de apresentação do PRAD e do Plano de Monitoramento Contínuo até o julgamento de mérito da ação, sem prejuízo ao meio ambiente.

III. Razões de decidir

3. As licenças e autorizações ambientais apresentadas pela agravante, embora válidas, não são suficientes para suspender todas as medidas determinadas na decisão, especialmente diante da necessidade de correção de irregularidades ambientais e da retificação do CAR.

4. A exigência imediata de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e o Plano de Monitoramento Contínuo possui caráter satisfativo e irreversível, sendo necessário suspender sua implementação até o julgamento final, em conformidade com o art. 300, §3o, do CPC.

5. As demais medidas liminares, voltadas à preservação ambiental e ao cumprimento das obrigações legais de licenciamento, devem ser mantidas para evitar danos ambientais irreparáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido para suspender a exigência de apresentação do PRAD e do Plano de Monitoramento Contínuo, mantendo-se as demais medidas de regularização impostas.

Tese de julgamento: "É cabível a suspensão da exigência de apresentação imediata do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e do Plano de Monitoramento Contínuo, quando estas possuam caráter satisfativo e irreversível, devendo ser mantidas as demais medidas de regularização ambiental para garantir a preservação do meio ambiente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, §3o; Lei no 9.605/1998; Lei no 12.651/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2240234/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/06/2023; TJMT, N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2023.

(N.U 1004118-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

Assim,
considerando a presente fase recursal, com limitação do mérito discutido nos autos de origem, bem como considerando a ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, e, ainda, a inexistência de risco de lesão grave ou irreversível à empresa Camilotti Empreendimentos e Participações S/A
, que poderá exercer ampla defesa no procedimento administrativo em curso ou mesmo nos autos da ação de origem, a concessão da tutela de urgência revela-se, nesta fase processual, indevida.

Ademais, em prestígio ao devido processo legal e à racionalidade da marcha processual, é prudente aguardar o necessário amadurecimento probatório nos autos de origem, onde sequer se superou a fase de especificação de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por Camilotti Empreendimentos e Participações S/A. Em consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025